Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-68.2024.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000522-68.2024.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WENDERSON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO INDICATIVOS DE MERCANCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA. MAJORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PARA O PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 2/5. REDUÇÃO DA PENA PARA TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E 300 DIAS MULTA. MANTIDOS O REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se harmônicos e convergentes os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, não há falar em fragilidade da prova, sobretudo quando corroborados pelas fotografias das drogas apreendidas, pelos laudos toxicológicos definitivos e pelo auto de exibição e apreensão.

A alegação de contradições nos depoimentos refere-se a aspectos periféricos dos fatos, não comprometendo o núcleo essencial da narrativa, tratando-se de versão isolada e dissociada do acervo probatório coligido.

A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006 encontra óbice na natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga - 38,86g (trinta e oito gramas e oitenta e seis centigramas) de
cannabis sativa
e 6,86g (seis gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína fracionadas em 32 (trinta e duas) porções individualizadas -, evidenciando finalidade mercantil.

Pena-base fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Reconhecida atenuante da menoridade, mas não considerada face ao óbice da súmula 231 do STJ. Modulada, nesta instância, a fração redutora para 2/5, resultando na pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, além de 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, uma vez preenchidos os requisitos do art. 44, I, do CP.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8000522-68.2024.8.05.0151
, em que figura como Apelante
WENDERSON SOUZA DOS SANTOS
, devidamente representado por advogada constituída, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para
03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, além de 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/Ba, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR